Tribunal: TJES
Processo: 5006571-89.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006571-89.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOISES GOMES PEREIRA e outros
RECORRIDO: MOTO SCARTON LTDA e outros (2)
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao Recorrente MOISÉS GOMES PEREIRA.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NARRA O AUTOR, EM SÍNTESE, TER ADERIDO AO GRUPO DE CONSÓRCIO ADMINISTRADO PELA RÉ, ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, TENDO COMO OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA. ALEGA TER OFERTADO LANCE NO MONTANTE DE R$ 5.929,76 (CINCO MIL NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) SENDO CONTEMPLADO NA ASSEMBLEIA Nº 11. AFIRMA TER ENTRADO EM CONTATO COM A RÉ, MOTO SCARTON LTDA, PARA RETIRADA DA MOTOCICLETA, CONTUDO APÓS QUATRO MESES DA CONTEMPLAÇÃO E PAGAMENTO DO LANCE, O AUTOR TEVE QUE PROCEDER COM O PAGAMENTO DE R$ 480,00 (QUATROCENTOS E OITENTA REAIS) REFERENTE A DIFERENÇA DO MODELO DA MOTOCICLETA, BEM COMO R$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) DE FRETE. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PARA CONDENAR AS RÉS, SOLIDARIAMENTE, À RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$960,00 (NOVECENTOS E SESSENTA REAIS), JÁ EM DOBRO, COM JUROS DE MORA PELA SELIC DESDE A CITAÇÃO, SEM FIXAÇÃO DE ÍNDICE AUTÔNOMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA, A FIM DE SE EVITAR O
BIS IN IDEM,
UMA VEZ QUE AQUELE JÁ CUMPRE A FUNÇÃO DÚPLICE DE REMUNERAR A MORA E ATUALIZAR O CAPITAL. RECURSO INOMINADO DA RÉ, MOTO SCARTON LTDA, EM QUE PUGNA PELA LEGALIDADE DA COBRANÇA DO VALOR DA DIFERENÇA DA MOTOCICLETA.
RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
TRATA-SE DE RELAÇÃO CONSUMERISTA EM QUE A PARTE AUTORA É HIPOSSUFICIENTE E VULNERÁVEL NA RELAÇÃO CONTRATUAL. NOS TERMOS DO ART. 30 DO CDC, TODA INFORMAÇÃO OU PUBLICIDADE, SUFICIENTEMENTE PRECISA, VEICULADA POR QUALQUER FORMA OU MEIO DE COMUNICAÇÃO COM RELAÇÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS OU APRESENTADOS, OBRIGA O FORNECEDOR QUE A FIZER VEICULAR OU DELA SE UTILIZAR.
DEMONSTRADA A CONCORDÂNCIA PELO AUTOR/RECORRIDO NOS MOLDES OFERTADOS PELA RÉ/RECORRENTE DURANTE O PROCESSO DE CONTEMPLAÇÃO (ID. 4028411), NÃO HÁ SE FALAR EM POSTERIOR AUMENTO NO VALOR DO BEM.
SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DO AUTOR EM QUE PUGNA PELO ARBITRAMENTO EM DANO MORAL.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
APESAR DA COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO VALOR DA MOTOCICLETA, NÃO RESTOU EVIDENCIADO NOS AUTOS TRANSTORNOS EXTRAPATRIMONIAIS AO AUTOR. ASSIM, TAL INCONVENIENTE NÃO PASSOU DE MERO PERCALÇO INCAPAZ DE GERAR DESEQUILÍBRIO EMOCIONAL NO RECORRENTE. ADEMAIS, O AUTOR NÃO PROVOU CONSEQUÊNCIAS MAIS GRAVOSAS EM FUNÇÃO IMBRÓGLIO. ENTENDO, PORTANTO, SEREM INDEVIDOS OS DANOS MORAIS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)